Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de danos morais em favor da autora, ante a falha na prestação de serviços de transporte interestadual por ausência de disponibilização de equipamentos de acessibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade das provas colacionados aos autos; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço e publicidade enganosa, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser reduzido ou majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade das provas rejeitada por inovação recursal e ausência de prejuízo, nos termos do CPC (arts. 278 e 1.013, § 1o). Recurso da ré conhecido parcialmente.
4. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2o, 3o e 14), impondo responsabilidade objetiva à transportadora por defeito na prestação do serviço e atos de seus prepostos.
5. A alegação de conformidade pelo ano de fabricação do veículo não afasta a obrigação de garantir meios de transposição, conforme Resolução CONTRAN no 961/2022.
6. A conduta da preposta ao tentar subtrair o celular da consumidora agrava a violação aos direitos da personalidade, além de reforçar o dano moral, cujo valor fixado pela indenização foi devidamente ponderado na sentença.
7. O valor fixado (R$ 15.000,00) observa a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, capacidade econômica das partes e a multiplicidade de ofensas, não se justificando redução ou majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso da ré conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de acessibilidade em transporte coletivo, quando ofertada e divulgada, caracteriza publicidade enganosa e gera dano moral. 2. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando majoração ou redução quando fixado em conformidade com tais critérios."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, arts. 14, 30, 37; CC, arts. 313, 389, 406; CPC, arts. 278, 373, II, 489, 1.013, § 1o, 85, § 11; Lei 13.146/2015, art. 4o, § 1o, art. 46; Resolução CONTRAN no 961/2022, art. 5o, I–III.